Tribunal: STF
Processo: AO 2656
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária proposta, originariamente, no Juizado Especial Federal de Campinas, por magistrada da Justiça do Trabalho em face da União para a fruição de licença-prêmio, prevista na lei orgânica do Ministério Público, em razão da simetria entre esta carreira e a da Magistratura, nos termos do que estabelece a Resolução 133, de 21 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça (eDOC 1, p. 5-10). 



    Citada, a União apresentou contestação (eDOC 1, p. 39-56), arguindo preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por tratar-se de matéria a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), alegando também a ocorrência de prescrição.



    No mérito, alegou a inexistência de direito à equiparação da carreira da Magistratura com a carreira do Ministério Público e a inconstitucionalidade da Resolução 133/2011 do CNJ, requerendo a total improcedência do pedido.



    O Juizado Especial Federal de Campinas, considerando o valor da causa, reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa do feito a uma das Varas Federais de Campinas.



    Na sequência, o Juízo da 6ª Vara Federal de Campinas declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 99-102).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 16.597, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.2.2014, ratificou seu entendimento no sentido de que, para a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, é imprescindível o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Conforme expressamente sintetizado na respectiva ementa:



    “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa ou que veicula pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público.”



    No caso dos autos, a causa de pedir revela o não preenchimento da segunda condicionante. 



    O autor requer o reconhecimento do direito a licença prêmio por tempo de serviço, em paridade com os membros do Ministério Público, com fundamento no art. 227, III, § 3º, da LC 75/93, na Resolução 133/2011 – CNJ e na simetria constitucional entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público Federal (art. 129, § 4º, da Constituição Federal).



    A pretensão vertida nos autos não se mostra exclusiva da categoria, tendo em vista que o direito à fruição de licença prêmio por tempo de serviço interessa não apenas ao autor, mas também a outros agentes políticos e servidores públicos, na medida em que o benefício pode ser previsto conforme o estatuto jurídico do agente ou do servidor. 



    Considerando que o direito à fruição desse benefício não é exclusivo da magistratura nacional, pois também integra o estatuto do Ministério Público e de outras carreiras do serviço público federal, repisa-se, está afastada a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a matéria. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N). PRETENSÃO DE OBTENÇÃO, POR MAGISTRADO, POR SIMETRIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, DE LICENÇA-PRÊMIO PREVISTA NO ART. 222, III DA LC Nº 75/93. VANTAGEM NÃO EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o tema da licença-prêmio a magistrados, por simetria com o Ministério Público, não é exclusivo da magistratura nem de interesse de todos os seus membros. 2. Firmou-se no Plenário desta Suprema Corte, a partir do julgamento da AO 2.064, o entendimento pela inaplicabilidade, nestes casos, do art. 102, I, n, da Constituição Federal e pela incompetência absoluta desta Suprema Corte para o julgamento de tais ações. 3. Agravo Regimental conhecido e não provido." (AO 2.078-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 01.09.2017)



    Seguindo essa orientação, em casos análogos ao dos autos, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AO 2.506, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20.10.2020; AO 2395, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18.11.2019; e AO 2438, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28.08.2019.



    Ante o exposto, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação, ante a inexistência de interesse apenas da magistratura nacional na espécie (art. 102, I, n, CF), devendo ser devolvidos os autos ao Juízo de origem (6ª Vara Federal de Campinas) para processamento e julgamento da causa.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente